Tribunal: TJDFT
Processo: 0731320-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0731320-52.2023.8.07.0001 DECISÃO A presente demanda, proposta por Rosemar Cavalcante vs. Maria Eneida Alvares de Sá Peixoto e outros, tem por objeto a declaração de nulidade do termo de especificação de meação lavrada por escritura pública em 07/06/21, no Livro n. 0199-ID, fls. 137/140, no Serviço Notarial do 1o Ofício de Brasília-DF e, consequentemente, de todos os atos dele derivados. O feito tramitou perante a 11a Vara Cível de Brasília, tendo sido julgado improcedente (id 58115839). Em seu recurso, a autora/apelante busca a cassação da sentença, por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, e, caso superadas as preliminares, sua reforma para a procedência da demanda. Em consulta ao PJE 2° grau, verifica-se a tramitação do Proc. 0700356-13.2022.8.07.0001 – ação de imissão na posse do imóvel SHIN QL 07, conjunto 05, Casa 19, Lago Norte e arbitramento de aluguéis – em grau de apelação na 1a Turma Cível. Nessa demanda, proposta Maria Eneida Alvares de Sá Peixoto vs. Rosemar Cavalcante e outros, a 12a Vara Cível de Brasília reconheceu a copropriedade da autora, merecendo destaque o seguinte excerto da sentença (Proc. 0700356-13.2022.8.07.0001 - id 54031929): “(...) Comprovou, a autora: i. Ser a proprietária do imóvel localizado no SHIN QL 07, conjunto 05, Casa 19 – Lago Norte, Brasília/DF, desde 1985, por meio da certidão de ônus emitida pelo 2o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal – ID 112400782; ii. Ter ela notificado os requeridos para a desocupação/devolução do imóvel – IDs 112400784, 112400785, bem como ter novamente os requeridos que não permitiria o uso exclusivo do imóvel sem o pagamento de aluguéis mensais, IDs 112400786 e 112400787; iii. Que o imóvel em litígio já foi devidamente partilhado e registrado no cartório de imóveis entre os herdeiros necessários, ressalvando-se a meação da requerente, conforme se comprovam nas anotações R.6 e R.5, respectivamente, segundo a certidão de ônus existente no ID 112400782; (...).” Interposto apelo pelos réus, o eminente Relator, Des. Rômulo de Araújo Mendes, reconhecendo questão prejudicial e o risco de decisões conflitantes, determinou a suspensão daquele feito até o julgamento da presente anulatória. Confira-se excerto da decisão de Sua Excelência (id 54272824): (...) A suspensão é necessária porque nos autos do processo no 0731320-52.2023.8.07.0001 é discutida a validade do termo de especificação de meação, lavrado após o falecimento do companheiro da apelante. O documento tem relação direta com o direito de propriedade da apelada, que é o fundamento por ela utilizado para requerer a imissão na posse do imóvel e o pagamento de aluguéis. Além disso, houve deferimento parcial da tutela de urgência requerida pela ora apelante naquele feito, com a consignação feita pelo Juízo de que há probabilidade do direito alegado por ela. Resta claro, portanto, o risco de prolação de decisões conflitantes. (...) Verifica-se, assim, a hipótese de incidência do CPC 55, § 3°, admitindo-se a reunião dos processos para julgamento conjunto de modo a evitar decisões conflitantes. Considerando a anterior distribuição do Proc. 0700356-13.2022.8.07.0001 à 1a Turma Cível, determino a redistribuição dos presentes autos, por prevenção, ao eminente Des. Rômulo de Araújo Mendes, com as homenagens de estilo. Informe-se ao distribuidor. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator